Tribunal: TJBA
Processo: 0031334-69.2002.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0031334-69.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DESALVADOR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BERNARDO GRANERO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDREA HITELMAN

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PARALISAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia injustificada do credor por período superior a cinco anos, sem a prática de atos processuais tendentes ao prosseguimento da execução.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da desídia do exequente, devidamente intimado para promover atos processuais de sua competência.

Configurada a prescrição intercorrente pelo decurso de mais de cinco anos (agosto/2014 a outubro/2022) sem qualquer ato do exequente, opera-se a extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, V, do CTN.

Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0031334-69.2002.8.05.0001, remetidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que figuram como requerente ESTADO DA BAHIA e como requeridos GRANERO TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.